Tribunal: STF
Processo: HC 260866
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1.Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído à Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no acórdão proferido nos autos dos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.690.618/CE (e-doc. 3).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 218-B, § 2º, inc. I, do Código Penal.



    3. Após sucessivos recursos interpostos pela defesa, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por unanimidade, não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo paciente, reputando-os de manifesto caráter protelatório, e determinou a imediata baixa dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão ou da fluência de prazo recursal.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, que a decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer dos embargos de declaração e determinar a imediata baixa dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão ou da fluência de prazo recursal, configura ato manifestamente ilegal e abusivo. Argumentam que a medida suprime a possibilidade de interposição do recurso extraordinário cabível, obstando o acesso do paciente à jurisdição desta Suprema Corte. Ressaltam que a determinação viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça, além de ensejar risco iminente de execução da pena antes do esgotamento das instâncias recursais. 



    5. Buscam, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, obstando atos tendentes à certificação do trânsito em julgado. No mérito, pretendem o restabelecimento da tramitação regular do feito, com a preservação do direito do paciente de interpor recurso extraordinário.



    É o relatório.  



    Decido. 



    6. Os impetrantes pretendem, ao final, que seja declarada a nulidade da providência determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, na análise de admissibilidade dos embargos de declaração opostos no âmbito do AREsp nº 2.690.618/CE, os quais foram reputados de caráter protelatório pela Sexta Turma, determinando-se a imediata baixa dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão ou da fluência de prazo recursal. Eis a ementa do acórdão impugnado: 



    "PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 



    1. Os embargos de declaração, conforme disciplina o art. 619 do CPP, são cabíveis somente quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, sendo também admitidos para correção de erro material, não se prestando, contudo, como via para rediscussão de matéria já decidida. 



    2. Não se verifica qualquer vício a ser sanado, uma vez que o acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente as questões suscitadas, mantendo o entendimento acerca da intempestividade do agravo em recurso especial e da inexistência de flagrante ilegalidade que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício. 



    3. "A mera repetição de argumentos já analisados e refutados caracteriza abuso do direito de recorrer. [...] Reconhecido o caráter protelatório dos embargos, considerando a reiteração de matéria já examinada e a ausência de novos fundamentos jurídicos relevantes, justifica-se a certificação imediata do trânsito em julgado e a baixa dos autos ao Tribunal de origem, independentemente da publicação do acórdão." (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp: 2534636 DF 2023/0463461-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, T6 - SEXTA TURMA, DJe 13/09/2024). 



    4. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata baixa dos autos." (e-doc. 3; grifos nossos)



    7. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, não compete ao STF examinar os pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de competência de outros Tribunais na via do habeas corpus, pois essa ação constitucional destina-se a tutelar a liberdade de locomoção, quando ameaçada ou vulnerada por ilegalidade ou abuso de poder. A rigor, é o que se pretende neste Habeas Corpus. Nessa linha, já se assentou que “não traduz ofensa ou ameaça ao direito de ir e vir, a merecer proteção pela via do habeas corpus, a decisão que inadmite recurso especial.” (HC nº 106.493/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/02/2011, p. 26/05/2011). A propósito, destaco ainda os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. (...) 7. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 223.994-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 17/03/2023; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. 5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 129.822-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/10/2015, p. 20/10/2015, grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ. Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Isso porque, a pretensão dos impetrantes volta-se à preservação do acórdão impugnado como marco apto a ensejar a interposição de novo recurso, notadamente o extraordinário. Ocorre, contudo, que uma vez reconhecido o caráter manifestamente protelatório dos embargos, não há interrupção ou reabertura de prazo recursal. Nessa perspectiva, a decisão impugnada tratou a oposição dos aclaratórios como ato abusivo, sem efeito útil, razão pela qual determinou a imediata baixa dos autos e a certificação do trânsito em julgado. Em outras palavras, o recurso extraordinário que a defesa pretende interpor não encontra termo inicial válido, como se houvesse transcorrido, sem impugnação idônea, o prazo do recurso anterior. O que decidido pelo STJ não destoa da pacífica jurisprudência desta Corte Suprema. Cito, exemplificativamente:



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. I – Ausência dos pressupostos do art. 619 do Código de Processo Penal. II – A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, mas os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem decidido que a “utilização de sucessivos recursos manifestamente protelatórios autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão” (ARE 739.994-AGR-ED-AGR, rel. Min. Dias Toffoli). IV – Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão."



    (HC nº 186.006/SP-AgR-ED-segundos-ED, Rel. Mi. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 23/08/2021, p. 31/08/2021; grifos nossos)



    "EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CABIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA AO ARQUIVO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. I - Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. II - Na espécie, não se verifica a presença de qualquer dessas hipóteses. III – Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e de baixa imediata ao arquivo."



    (HC nº 231.458/SP-AgR-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 30/10/2023, p. 08/11/2023; grifos nossos)



    "Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Abuso do direito de recorrer. 3. Embargos rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento dos autos, independentemente de publicação do acórdão."



    (HC nº 228.535/PR-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/09/2023, p. 28/09/2023; grifos nossos)



    "AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ARQUIVAMENTO IMEDIATO. 1. É inviável agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2. O propósito manifestamente protelatório do recurso justifica a determinação da certificação do trânsito em julgado, com arquivamento imediato do processo, independentemente da publicação do acórdão. 3. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato do processo."



    (Rcl. nº 53.813/MG-ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 07/08/2024, p. 14/08/2024; grifos nossos)



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator